Tribunal: TJBA
Processo: 8023019-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023019-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: B. L. F. e outros

Advogado(s)
:
CRISTINA MENEZES PEREIRA, TAIANE MULLER TOSTA DOTO, WESLEY VICENTE DA SILVA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE ACOMPANHA O PACIENTE HÁ SETE ANOS. PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. MUDANÇA UNILATERAL DE PRESTADOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, para manter o custeio de tratamento multidisciplinar de menor com transtorno do espectro autista (CID-10: F84.0), junto à clínica e equipe que o acompanham há sete anos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é legítima a determinação judicial que impede a operadora de plano de saúde de substituir, unilateralmente, a clínica e os profissionais responsáveis pelo tratamento de paciente com TEA em grau severo, preservando o vínculo terapêutico já consolidado.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 12.764/2012 assegura à pessoa com TEA o acesso integral aos serviços de saúde, inclusive tratamento multiprofissional adequado às suas necessidades.

4. A Resolução Normativa nº 539/2022, da ANS determina que o tratamento seja ofertado por prestador apto a executar o método indicado pelo médico assistente, sendo vedada a limitação com base exclusiva no rol de procedimentos.

5. Laudos médicos demonstram o risco de regressão no desenvolvimento do menor em caso de mudança da equipe, caracterizando o
periculum in mora
.

6. A substituição unilateral do prestador configura violação da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sobretudo na ausência de prova inequívoca da equivalência técnica da nova clínica indicada.

7. A jurisprudência reconhece a prerrogativa do médico assistente na escolha do tratamento e da equipe terapêutica, sendo abusiva a negativa de cobertura sob alegação de ausência no rol da ANS ou de critérios econômicos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É abusiva a substituição unilateral, pela operadora de plano de saúde, da clínica e equipe que acompanham paciente com transtorno do espectro autista em grau severo, sem comprovação de equivalência técnica e em afronta ao vínculo terapêutico consolidado, ao art. 3º, da Lei nº 12.764/2012 e à normativa da ANS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, I e 51, IV; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; RN ANS nº 539/2022, art. 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.930.589/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.02.2023; TJBA, AI 8036058-16.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Segunda Câmara Cível, j. 11.02.2022; TJPR, AI 0052168-26.2021.8.16.0000, Rel. Des. Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Oitava Câmara Cível, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8023019-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como agravados
B. L. F. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator